Tribunal: TJMT
Processo: 1073930-48.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073930-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES - CPF: 141.190.131-20 (RECORRIDO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E PORTABILIDADE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFIRMAÇÃO VIA SMS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA TERCEIRO ESTRANHO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TELEFONE DESCONHECIDO. FRAUDE NÃO DESCONSTITUÍDA. DESCONTOS INCIDENTES EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.DANO MORAL
CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A invocação da necessidade de perícia grafotécnica

não atende a dialeticidade recursal, uma vez que ausente documento com assinatura a ser examinado.

2.

Nos termos da Súmula 479/STJ, “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendida com a portabilidade do seu benefício previdenciário para outra conta digital, aberta com confirmação via sms, e por meio dela, ainda,

houve a contratação de empréstimo consignado, cujo crédito recebido foi imediatamente transferido para terceiro estranho.

4.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Dano moral configurado.

Os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

6.

Quantum
indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

7.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“[...]

a)
determinar à Reclamada que se abstenha de efetuar os descontos do empréstimo desconhecido e declarado inexigível, no valor da parcela de R$ 1.074,51 (um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrativo de evolução da dívida apresentado em ID. 141707622, no prazo de 05 (
cinco
) dias; e,
a.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;

b)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 5.372,55 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
, bem como as que se venceram e devidamente descontadas indevidamente em folha de pagamento, a serem apuradas em eventual cumprimento de sentença,
a título de indenização por danos materiais,
em dobro
,
acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m., e correção monetária, a partir do evento danoso;

c)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ.

[...]”

Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica, pois “
extrai-se dos contratos anexos que o empréstimo foi firmado regularmente a partir de 2023 e o demandante recebeu os créditos, sendo certo que, estranhamente, demorou o decurso de nove anos para reclamar pela suposta fraude, o que não pode ser aceito sem a devida instrução probatória e pericial do contrato firmado
”.

No mérito, pugna a improcedência do pedido e a condenação da parte em litigância de má-fé, sob o realce de que “
conforme demonstrado em sede de Contestação que o contrato de EMPRÉSTIMO PESSOAL nº 1508129139 fora celebrado com a recorrida, tendo em vista que a mesma já não possuía mais margem consignável junto ao INSS para averbação com desconto em benefício, não restando outra opção senão pactuar o mútuo com a recorrente, que assumiu o risco, pois nesta modalidade NÃO POSSUI GARANTIA REAL DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS”.

Afirma que
“a Recorrida incorre com a verdade ao afirmar que fora emitido cartão em seu nome, quando na verdade o contrato averbado trata-se de refinanciamento de empréstimo consignado, devidamente autorizado pela parte autora, como já comprovado”
e a “LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL – MODALIDADE COM AMPARO NA IN. 138 DO INSS”.

Alternativamente, defende a impossibilidade da devolução em dobro, ausência de danos morais ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença e condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, além de expedição de ofícios à OAB.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1073930-48.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO AGIBANK S.A

Polo Passivo

MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica
.

A parte recorrente invoca a incompetência dos juizados especiais, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, tendo em vista a necessidade de perícia grafotécnica.

Ocorre que este tópico não guarda relação com os autos, pois não há sequer documento assinado, enquanto ela mesmo defende a existência de contratação digital (por telefone/selfie).

Por isso, a preliminar é feita de forma totalmente genérica e sem adequação à moldura fática-probatória em mesa.

Essas as razões por que não conheço da preliminar por ausência de dialeticidade recursal.

VOTO – MÉRITO

Excetuada a preliminar invocada, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Irresigna-se a parte da sentença que reconheceu a ausência de contratação do serviço e determinou a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. Eis trechos dos fundamentos que permearam os motivos de decidir:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO E NULIDADE DO CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ACAUTELATÓRIA, na qual, em síntese, suscita a parte autora ocorrência de portabilidade de conta corrente indevida ao banco reclamado. Afirma que, em 21/05/2023, caiu em conta o empréstimo, e no mesmo dia, foi feito PIX do valor integral para corretora do Reclamado, sendo surpreendida com a cobrança de uma parcela de empréstimo o qual jamais contratou.

Assim, postula a devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos.

Em sede de contestação, a Reclamada impugna os fatos alegados na inicial, aduzindo que os descontos são devidos, pois prestou os serviços contratados corretamente, e ocorreu a contratação do empréstimo via celular, pugnando pela improcedência.

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC.

Com efeito, a Reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem do débito, de modo a confirmar que a cobrança realizada em desfavor da autora é indevida. Dessa forma, evidenciou-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui nenhuma relação jurídica do suposto empréstimo realizado com a Reclamada.

Mesmo constatando que houve a portabilidade do seu banco de origem para a Reclamada, analisando a defesa e os documentos acostados pela Ré, esta não se desincumbiu de seu ônus comprovando a contratação efetiva do empréstimo consignado, tampouco a razão pela qual a contratação do suposto valor emprestado, no mesmo dia que caiu em conta, foi enviado via PIX para sua corretora, restando preclusa a justificação, uma vez que oportunizado por este juízo prestar esclarecimentos, conforme ID. 142910328.

[...]

No tocante aos danos patrimoniais, dispõe o Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona dano material a outrem, tem o dever de indenizá-lo. Dessa forma, considerando que houve pagamentos das parcelas de agosto a dezembro de 2023, conforme confessado e demonstrado pela própria Reclamada em ID. 1417076622, e ainda, considerando que existem mais 10 (dez) parcelas vincendas a serem descontadas do empréstimo ora considerado indevido, merece acolhimento para serem restituídas, na forma do parágrafo único, do art. 42, do CDC, que deverão ser apuradas em momento do cumprimento de sentença, mediante a devida comprovação de pagamento dos valores, uma vez constatada a impossibilidade de apurar os valores que eventualmente serão descontados após a presente sentença.

Outrossim, destaco que a importância incontroversa até a presente data, considerando os documentos acostados perfazem a monta de R$ 5.372,55 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

[...].

a)
determinar à Reclamada que se abstenha de efetuar os descontos do empréstimo desconhecido e declarado inexigível, no valor da parcela de R$ 1.074,51 (um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrativo de evolução da dívida apresentado em ID. 141707622, no prazo de 05 (
cinco
) dias; e,
a.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;

b)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 5.372,55 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
, bem como as que se venceram e devidamente descontadas indevidamente em folha de pagamento, a serem apuradas em eventual cumprimento de sentença,
a título de indenização por danos materiais,
em dobro
,
acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m., e correção monetária, a partir do evento danoso;

c)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ.

[...]”

”

Necessária a contextualização dos fatos ventilados na inicial.

A parte autora, ora recorrida, ingressou com a ação sob a narrativa de que possui conta no Banco Santander pela qual recebe mensalmente seu benefício previdenciário (INSS), todavia, ao acessar a sua conta mediante aplicativo identificou a ausência de saldo, contatou o gerente e foi informada que houve a portabilidade do recebimento de sua aposentadoria para o banco virtual AGIBANK (réu/recorrente).

Em sequência, em contato com o referido banco, recebeu a informação de que havia sido aberta conta virtual por meio do telefone (65) 99902-6190 do qual utilizou seu nome e dados pessoais para abertura da conta e fora feito empréstimo no importe de R$ 7.062,25 (sete mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Acrescenta que, conforme extratos, o suposto empréstimo caiu na conta virtual no dia 21/05/23 e no mesmo dia fora feiro um PIX do valor integral do empréstimo.

Nega toda a contratação, a linha telefônica informada e traz aos autos boletim de ocorrência com registro em 1/8/2023.

Tanto em contestação quanto nesta sede recursal o banco limita-se ao argumento de que houve a contratação digital do empréstimo por meio telefônico e envio de selfie, ao passo que as transações efetuadas na conta ocorreram com o uso de senha pessoal.

No entanto, o ponto crucial está sob o fato de que houve a abertura indevida de conta em nome da parte autora, com a portabilidade, sequencialmente, a contratação de empréstimo e, no mesmo dia, a transferência do valor para a seguradora AGI CORRETORA.

A parte ré/recorrente nada rebate sobre isso. Em determinados momentos, inclusive, traz argumentos desconexos da inicial, sobre a ausência de margem, contratação de cartão, entre outros.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a instituição bancária não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora/ré e que dão azo à verossimilhança das alegações de fraude.

Avulta-se, no caso, que a própria transferência ocorrida em sequência ao TED, em uma conta sem histórico, destoa do perfil do consumidor atrai a súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O registro fotográfico está como prova isolada, pois com um telefone desconhecido pela parte. A argumentação que a transferência ocorreu via senha não se sustenta porque há uma questão antecedente: a abertura fraudada da conta.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

(TJ-MT, N.U 1033793-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ABERTURA DE CONTA QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTE DE PENHORA (PROCESSO N. 1008489-89.2022.811.0055). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2- A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que a penhora ocorrida em processo do qual a parte figurou como réu incidiu sobre verba de caráter alimentar. 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1029106-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Isso porque a parte sofreu com a portabilidade da sua conta específica para recebimento de seus proventos e, ainda, com a retenção da verba para pagamento de contrato fraudado, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

A parte autora/recorrida recebe o valor em torno de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e houve a retenção de R$ 1.074,51 (mil e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), de modo que impacta significativamente seu benefício, considerando que possui outros descontos, conforme extratos juntados no Id. 212649617.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento indevida da parte, em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação em litigância de má-fé, assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Não visualizo, no caso, excesso ou abuso do direito de recorrer, mas, sim, o exercício legítimo do acesso ao duplo grau de jurisdição, de modo que indefiro o pleito. A mesma razão quanto ao pedido de expedição de ofício aos órgãos de classe.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024